Tribunal: TJMT
Processo: 1029608-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029608-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SANDRO LUIZ CARDOSO - CPF: 605.151.399-04 (ADVOGADO), JOSE PEDRO DE SOUZA RAMOS - CPF: 641.404.402-44 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (REU), SANDRO LUIZ CARDOSO - CPF: 605.151.399-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), ALEXANDRE FRANCISCO - CPF: 351.075.372-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO VILARINS GUEDES - CPF: 940.717.212-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06) E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ART. 35, CAPUT NA FORMA DO ART. 40, V, TODOS DA LEI 11.343/06).
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. DESCABIMENTO.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS SATISFATORIAMENTE, EVIDENCIANDO A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM RAZÃO DA EXCESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS, PELA FUGA DOS AGENTES E POR SE TRATAREM DE POLICIAIS CIVIS.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA.
MATÉRIA AFETA AO CAMPO DA EFICÁCIA DA PROVA, CUJA ANÁLISE DEVERÁ SER FEITA NO MOMENTO APROPRIADO, EM QUE PODERÁ SER CONSIDERADA IMPRESTÁVEL OU DE POUCA EFICÁCIA PROBANTE.
EXCESSO DE PRAZO PARA DENÚNCIA. ASPECTO SUPERADO.
INICIAL ACUSATÓRIA JÁ OFERECIDA E RECEBIDA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
MEDIDA ADMITIDA EXCEPCIONALMENTE QUANDO HOUVER INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO, DE FORMA IRREFUTÁVEL, DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PROVA SOBRE A MATERIALIDADE DO DELITO, O QUE NÃO OCORRE NA HIPÓTESE.
ORDEM DENEGADA.

1.

A decisão prolatada se mostrou fundamentada pela materialidade, indícios suficientes de autoria e demais elementos concretos dos autos – pela vultosa quantidade de cannabis e cloridrato de cocaína apreendida, que são extremamente nocivos à saúde pública e completamente rentáveis no cenário da mercancia ilícita de entorpecentes, além da fuga do agente, com raciocínio apto a demonstrar a homologação do flagrante e conversão necessária na segregação processual (art. 93, IX da Constituição Federal de 1988). Assim, evidenciou-se a imperiosa necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, tendo em vista que os acautelados são agentes de segurança pública que deveriam prezar pela ordem jurídica, o que não aconteceu na hipótese, pelo menos em tese e neste momento processual, violando votos de confiança a eles depositados, manchando o distintivo policial, como bem anotado pelo Ministério Público, tendo sido mantido o cárcere preventivo em diversas outras oportunidades per relationem.

2.

“O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes.” (...) (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023).

3.

“Prevalece nesta Corte a compreensão de que matéria relacionada à quebra da cadeia de custódia "[n]ão se trata [...] de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso" (STJ, AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF/1.a Região -, Sexta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). Nesse sentido, para além da incompatibilidade da via eleita, a fim de se aferir a quebra, em si, da cadeia de custódia, ante a necessidade de revolvimento fático-probatório, mostra-se incabível o pedido defensivo de "decretação da nulidade dos prints de whatsapp, em razão da quebra da cadeia de custódia", porque a matéria em questão não está no campo das nulidades, mas de eficácia da prova. É evidente que, se, posteriormente, for constatada a quebra da cadeia de custódia a prova pode ser considerada imprestável ou de pouca eficácia probante. No entanto, sobretudo neste momento processual, em que nem sequer foi iniciada a instrução, não há razão para decretar a nulidade e determinar o seu desentranhamento dos autos.” (...) (AgRg no HC n. 828.321/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

4.

Derradeiramente, o trancamento da ação penal pretendido é medida excepcional, somente sendo admitida esta providência, na via eleita, quando houver inequívoca comprovação, de forma irrefutável, da atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Contudo, na espécie, ao reformular o pleito inicial, acrescentando este pedido no decorrer do trâmite sumaríssimo do writ, pelo menos por ora, não se verificou qualquer ilegalidade que pudesse ensejar o reconhecimento da pretensão deduzida, sob pena de se cercear a acusação pelo titular da ação penal, visto que não se tem qualquer fato novo ou prova que corrobore o alegado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
José Pedro de Souza Ramos
, em que se aponta ato ilegal da autoridade judiciária da
vara única de São José dos Quatro Marcos/MT
(ID 194650154). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) e associação ao tráfico (art. 35,
caput
na forma do art. 40, V, todos da Lei 11.343/06), consoante autos 1010881-18.2023.8.11.0006.

Assim, indica que a prisão preventiva do paciente foi decretada
sem a presença dos requisitos autorizadores
, pois supostamente inexistiu fuga da abordagem. Ainda, alega que as provas até então produzidas são ilícitas, pois não teriam observado a
cadeia de custódia
, além da
demora injustificada no oferecimento da denúncia
.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida pelas teses desenvolvidas, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 194977198), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 196257695). Ainda, a defesa atravessou petição pedindo o
trancamento da ação penal
pela quebra da cadeia de custódia (ID 199411665). Por fim, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 200482196).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada pela materialidade, indícios suficientes de autoria e demais elementos concretos dos autos – pela excessiva quantidade de
cannabis
e cloridrato de cocaína apreendida, que são extremamente nocivos à saúde pública e completamente rentáveis no cenário da mercancia ilícita de entorpecentes, além da fuga do agente, com raciocínio apto a demonstrar a homologação do flagrante e conversão necessária na segregação processual (art. 93, IX da Constituição Federal de 1988). Assim, evidenciou-se a imperiosa necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, tendo em vista que os acautelados são agentes de segurança pública que deveriam prezar pela ordem jurídica, o que não aconteceu na hipótese, pelo menos em tese e neste momento processual, violando votos de confiança a eles depositados, manchando o distintivo policial, como bem anotado pelo Ministério Público, tendo sido mantido o cárcere preventivo em diversas outras oportunidades
per relationem
, consoante trecho a seguir:

(...) Em relação à custódia cautelar, verifica-se que não estão presentes as condições para concessão da liberdade provisória do suspeito. Em relação ao “
periculum libertatis
”, verifica-se que este encontra-se alicerçado na
conveniência da ordem pública
. Outrossim, as provas jungidas a estes autos fornecem
indícios suficientes de autoria e materialidade capazes de justificar a conversão de prisão em flagrante em preventiva
. Isso porque, em relação aos elementos de prova do crime e indícios de autoria,
o auto de constatação indica que, os autuados foram presos por transportarem posse considerável de narcóticos, sendo 189.1 kg de substância a análoga à Skank e 10,15 kg de substância análoga a cloridato de cocaína
. Em relação ao quesito do perigo, verifica-se que a ordem pública será abalada se for concedida liberdade aos presos. Isso porque,
os flagrados foram apreendidos com quantidade expressiva de entorpecentes
. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que recebam a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora e, ainda, impedirá que a sociedade tenha aumentado o sentimento de descrédito nas ações do Poder Judiciário. (...) Consta-se, ainda em justificativa da conversão em preventiva,
que os presos são Policias Civis, servidores estes que, além de estarem sempre em função da ordem jurídica e do apelo à justiça, devem represar e coibir atos que adoecem a segurança pública, como o tráfico de drogas e dada à conjuntura analisada, tal responsabilidade não foi apreciada
. Em não se bastando dos critérios elucidados, a grande quantidade e o esforço contínuo de promover o crime, sendo explícita a fuga dos componentes autuados, já se
demonstram suficientes para a correlação entre os presos com organizações criminosas
. (...) Por tais razões, converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva de JOSE PEDRO DE SOUZA RAMOS e ALEXANDRE FRANCISCO, já qualificados nos autos, nos termos do art. 310, II, art. 312 e art. 313, inciso II todos do CPP, para garantir a ordem pública. (...).

De sorte distinta, o
habeas corpus
não se presta à discussão da negativa de autoria e ausência de provas de eventual prática delituosa, pois demandaria exame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal, sendo que o envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria reservada à análise da ação penal de conhecimento. Não obstante, para justificar a prisão cautelar são necessários apenas indícios de autoria, que podem autorizar inclusive a deflagração da persecução penal – como ocorreu no caso – consoante se infere da jurisprudência:

(...) O
Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘
habeas corpus
’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo
(a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.
” Precedentes. (...) (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023,
publicado em 13/12/2023
).

De outro lado, a quebra da cadeia de custódia não foi ventilada perante o juízo competente à época da impetração, mas somente posteriormente – sendo que em 20 de fevereiro de 2024 a tese foi afastada – de modo que sua apreciação inicial por esta Corte implicaria em indevida supressão de instância por inexistir decisão evidenciando qualquer constrangimento ilegal. Não obstante, o pedido atine à eficácia da prova e não à nulidade do processo, em que eventuais irregularidades serão aferidas pelo juízo natural no momento adequado e em conjunto com os demais elementos da instrução processual, consoante jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, em que explica detalhadamente a questão trazida à baila:

(...)
Prevalece nesta Corte
a compreensão de que matéria relacionada à quebra da cadeia de custódia
"[n]ão se trata [...] de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso"
(STJ, AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF/1.a Região -, Sexta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). Nesse sentido, para
além da incompatibilidade da via eleita
, a fim de se aferir a quebra, em si, da cadeia de custódia,
ante a necessidade de revolvimento fático-probatório
, mostra-se incabível o pedido defensivo de "decretação da nulidade dos prints de whatsapp, em razão da quebra da cadeia de custódia",
porque a matéria em questão não está no campo das nulidades, mas de eficácia da prova. É evidente que, se, posteriormente, for constatada a quebra da cadeia de custódia a prova pode ser considerada imprestável ou de pouca eficácia probante. No entanto, sobretudo neste momento processual, em que nem sequer foi iniciada a instrução, não há razão para decretar a nulidade e determinar o seu desentranhamento dos autos
. (...) (AgRg no HC n. 828.321/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

Em outra esteira intelectiva, sabe-se que eventual prazo para oferecimento de denúncia pode sofrer sensível dilação excepcionalmente, se o atraso estiver devidamente justificado. Todavia, no caso,
este aspecto restou superado
, pois tem-se dos autos que a inicial acusatória foi oferecida no dia 12 de janeiro de 2024 e recebida em 14 de fevereiro de 2023.

Derradeiramente, o trancamento da ação penal pretendido é medida excepcional, somente sendo admitida esta providência, na via eleita, quando houver inequívoca comprovação, de forma irrefutável, da atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Contudo, na espécie, ao reformular o pleito inicial, acrescentando este pedido no decorrer do trâmite sumaríssimo do
writ
, pelo menos por ora, não se verificou qualquer ilegalidade que pudesse ensejar o reconhecimento da pretensão deduzida, sob pena de se cercear a acusação pelo titular da ação penal, visto que não se tem qualquer fato novo ou prova que corrobore o alegado.

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024